Tribunal: TJES
Processo: 0000120-84.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-84.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN FREGONASSI CASCALHO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000120-84.2018.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JHONATAN FREGONASSI CASCALHO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, JHONATAN FREGONASSI CASCALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente JHONATAN FREGONASSI CASCALHO.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DAS INFRAÇÕES APÓS A CITAÇÃO PARA O ADQUIRENTE DO BEM, QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor pela reforma da sentença no que se refere ao indeferimento da exoneração de responsabilidade quanto às infrações de trânsito anteriores à citação do Requerido e, de outro, pugna o Requerido pela transferência do registro de propriedade do veículo, bem como a responsabilidade pelas infrações praticadas, para o adquirente do bem a partir da citação. Em contrarrazões, o Requerido pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

(2). Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante

(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(3). A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

(4). Por óbvio, tendo em vista a ocorrência da venda do bem e dos efeitos imediatos da tradição, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo (alienante) que desatende ao comando do art. 134 do CTB abrange apenas as penalidades administrativas (infrações de trânsito), tanto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o ponto, excluindo da solidariedade específica dívida de natureza tributária (IPVA), consoante se vê na redação da Súmula 585,
in verbis
: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”. A título de reforço, interessante destacar o seguinte julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. [...]
” (AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

(5). Nesse sentido, em relação à pretensão recursal do Autor, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas, haja vista o perfeito alinhamento do
decisum
objurgado em relação ao entendimento sedimentado pelo C. STJ.

(6). No que se refere ao recurso manejado pelo Requerido, também compreendo pelo não provimento da pretensão recursal, haja vista que pretende o Réu a imposição de consequência jurídica gravosa a terceiro que não compôs a lide, razão pela qual não há que se cogitar a reforma da r. sentença no particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente JHONATAN FREGONASSI CASCALHO ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça ao Recorrente, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

(9). Outrossim, condeno o Recorrente ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)